Tribunal: STF
Processo: RHC 270546
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Caio Augusto Ferreira Melli interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de ilegalidade na decisão do Tribunal local que manteve a necessidade de realização de exame criminológico para análise do pleito de progressão de regime. 
2. O agravante foi condenado ao cumprimento de 17 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes, corrupção de menores, receptação e corrupção ativa, com término da expiação previsto para 21/1/2037. 
3. A instância ordinária fundamentou a necessidade do exame criminológico com base na gravidade concreta dos crimes cometidos, no histórico delitivo do agravante e na prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em abandono da unidade prisional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que manteve a exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A instância ordinária fundamentou adequadamente a necessidade do exame criminológico, considerando a gravidade concreta dos crimes cometidos, o histórico delitivo do agravante e a prática de falta disciplinar de natureza grave. 
6. A exigência do exame criminológico está em consonância com a Súmula 439 do STJ, que permite sua realização quando há dúvida sobre o requisito subjetivo para concessão da progressão de regime. 
7. A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que prevê a obrigatoriedade do exame criminológico em todos os casos, não retroage para alcançar processos antigos, salvo quando justificada sua necessidade. 
8. Na via estreita do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, o Superior Tribunal de Justiça limita-se ao controle de racionalidade da decisão judicial impugnada, sendo vedado o reexame de fatos e provas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime está em consonância com a Súmula 439 do STJ, desde que fundamentada em elementos concretos do caso. 2. A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, tem natureza processual e aplicação imediata, mas não retroage para processos antigos, salvo quando justificada sua necessidade. 
(HC 1.050.087  AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, seja reanalisada a possibilidade de progressão de regime, sem necessidade de exame criminológico.  

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer assim resumido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Cometimento de falta grave e de novo crime durante a execução da pena. Realização do exame criminológico para progressão de regime obrigatória desde a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio do tempus regit actum. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Parecer pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão recorrido, que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do recorrente (eDoc 35): 

No caso concreto, como acima se observa, a instância ordinária fundamentou adequadamente a necessidade do exame criminológico. 
Noto que o Tribunal de Justiça levou em consideração a gravidade concreta dos vários crimes cometidos, bem como a necessidade de atualização da aferição sobre o aspecto subjetivo do paciente, tendo ainda feito destaque da falta grave praticada pelo paciente, o qual abandonou a unidade prisional. 
Como se observa, não foi apenas pela gravidade em abstrata dos delitos pelos quais o paciente foi condenado que se exigiu a realização do exame criminológico para posterior deliberação sobre a concessão de progressão de regime, mas pelas especificidades do caso concreto identificadas na demanda, notadamente o histórico delitivo e a falta grave praticada, à luz da Súmula 439 do STJ, sem sequer ter incidido a Lei n. 4.843/2024, razão pela qual não há falar em sua aplicação retroativa. 
[...]
Percebe-se, assim, que a determinação de realização de exame criminológico está em consonância com a Súmula 439 do STJ, já que na instância ordinária houve justificativa sobre dúvida a respeito do requisito subjetivo para eventual concessão da progressão de regime.(grifei)

Nesse contexto, o acórdão recorrido – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.
2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 

Em síntese, não há que se cogitar da retroatividade da Lei n. 14.843/2024 no caso em análise, uma vez que, mesmo antes de sua vigência, já era admissível a determinação de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada a sua necessidade — circunstância verificada na espécie.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente